Tribunal: TJSP
Processo: 1046119-61.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA DE MULTA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INADIMPLEMENTO DA COMPRADORA INCONTROVERSO – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS PELO TEMPO EM QUE ESTA PERMANECER NA POSSE DAS MÁQUINAS – DESCABIMENTO – MULTA CONTRATUAL QUE TEM NATUREZA DE CLÁUSULA PENAL E JÁ REPRESENTA A PREFIXAÇÃO DAS

Ementa:
COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA DE MULTA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INADIMPLEMENTO DA COMPRADORA INCONTROVERSO – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS PELO TEMPO EM QUE ESTA PERMANECER NA POSSE DAS MÁQUINAS – DESCABIMENTO – MULTA CONTRATUAL QUE TEM NATUREZA DE CLÁUSULA PENAL E JÁ REPRESENTA A PREFIXAÇÃO DAS PERDAS E DANOS DECORRENTES DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER MÁCULA À IMAGEM DA AUTORA QUE TENHA SIDO CAUSADA PELO INADIMPLEMENTO DA RÉ – SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO